Tribunal: TCU
Processo: 038.085/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento da desestatização da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex), com fundamento no artigo 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias após a conclusão da fase de elaboração do Termo de Referência, cópia do edital de licitação de contratação dos serviços relacionados à operação do Seguro de Crédito à Exportação (SCE) e, após adjudicação do objeto, cópia do contrato decorrente do certame; 9.2. recomendar ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e em observância ao disposto no art. 7o da Resolução TCU 315/2020, que adote as medidas necessárias para evitar a ocorrência de assimetrias entre as atividades desenvolvidas pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos (SPPI) e pela Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex), atinentes ao planejamento do processo de desestatização da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF), considerando, entre outros aspectos, as ações em curso na SECamex, em especial, aquelas que buscam mitigar os riscos de eventual descontinuidade nas operações de exportação que demandam apoio oficial por meio da política de Seguro de Crédito à Exportação; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão ao Ministério da Economia, à Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior (SE-Camex), à Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento (SPPI); 9.4. restituir os autos à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) para o prosseguimento do acompanhamento do processo de desestatização da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF).